Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-29.2023.8.14.0144
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800021-29.2023.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: GLACIANE PINHEIRO DA ROSA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA FACE A COISA JULGADA. EFEITOS DA REVELIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AVALIAÇÃO DO SERVIDOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que nos autos da Ação de Cobrança julgou procedente os pedidos da exordial e por conseguinte, condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação;

2. Preliminar de coisa julgada material, face a decisão proferida em Mandando de Segurança impetrado por terceiros; decisão que somente beneficia os impetrantes; não abrange a toda categoria de servidor público. Autora não participou da relação processual da ação mandamental; preliminar rejeitada;

3. Preliminar de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à administração pública; não ocorrência no caso em apreço; preliminar rejeitada;

4. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo; a administração pública tinha o dever de promover a avaliação de desempenho dos servidores; existência de provas suficientes nos autos, como contracheque e Portaria de nomeação; preliminar rejeitada;

5. É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei municipal a progressão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos;

6. Reexame Necessário conhecido e provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade em conhecer do reexame necessário e manter a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (ID. 16710451) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
GLACIANE PINHEIRO DA ROSA SILVA
julgou procedente os pedidos da exordial e por conseguinte, condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Conforme exordial (id. 16710428), a autora narra que, é servidora efetiva do município de Quatipuru desde 26 de novembro de 2004. Que após a promulgação da Lei nº 107/2006 (que dispõe sobre a política de pessoal e institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru.), de 03-01-2006, os servidores públicos efetivos do município de Quatipuru, Pará, passaram a ter um plano de Cargos e Salários. Assevera que faz jus ao direito a progressão vertical consoante previsto na referida lei.

Ao final, requereu a concessão da gratificação intitulada “progressão vertical” para que se proceda o reajuste nos seus proventos com lastro nos art. 12 e 13, VI da lei municipal nº. 107/2006 e a condenação do réu em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) nos termos do art.85,§3º, I do CPC.

Junta documentos (id. 16710429-16710430-16710431-16710432-16710433-16710434-16710435).

Deferido a justiça gratuita e citação do réu para apresentar peça de defesa (id. 16710436).

Contestação (Id. 16710439) alegando a preliminar de coisa julgada, a nulidade da revelia aplicada e a nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público.

No mérito alega a necessidade de avaliação periódica a fim de evitar o reenquadramento automático do servidor por se tratar de ato discricionário da administração pública.

Requesta ao final, a improcedência do pedido da inicial e que a autora seja condenada por litigância de má fé, bem como pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Réplica à contestação (id. 16710445). Petição da autora (id. 16710448) requerendo deferimento dos pedidos realizados na petição inicial.

Sentença julgando procedente a ação ordinária (id. 16710450).

Não houve recurso voluntário, conforme certidão ID. 16710452.

Coube-me a relatoria do feito.

O representante do Ministério Público nesta instância, pronuncia-se pelo conhecimento da remessa obrigatória, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença ora reexaminada (ID. 16840434).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Questão preliminar: coisa julgada

Na peça de defesa do
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
foi arguida a presente preliminar em face da coisa julgada, operada no processo nº 0091085-37.2015.814.0144 – Mandado de Segurança, onde os impetrantes requereram a implementação da Progressão Vertical, cuja sentença julgou procedente concedendo a segurança para condenar o réu na obrigação de implementar o sistema de progressão funcional previsto na Lei Municipal nº 107/2006, no prazo de 180 dias, após o trânsito em julgado. Da mencionada sentença sobreveio recurso de apelação interposto pelo Município de Quatipuru, distribuído a relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que em 01/10/2018 (id. 16710434 - Pág. 22) restou conhecido e improvido, mantendo a sentença em todos seus, operado o trânsito em julgado em 14/06/2019, nos termos da Certidão ID 16710434 - Pág. 5.

A questão posta em preliminar versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada formada no Mandando de Segurança nº 0091085-37.2015.814.0144.

Em consulta aos autos, verifico tratar-se de Mandando de Segurança impetrado por Osvalmeire da Silva Santos, Moisés Rosário dos Santos, Antonio Ivaldo pinheiro da Rosa, Maria Beatriz Souza Gomes, Ewerton de Assis Moreira, João Monteiro da Silva, Ozias de Souza Pinheiro, Aldair Monteiro de Souza e Cirllem José Lisboa do Rosário. Não se trata, portanto, de Mandado de Segurança Coletivo, que em substituição processual abrangeria toda categoria de servidor público. Logo os efeitos da decisão proferida, beneficia apenas os impetrantes, não se aplica à parte autora, tendo em vista que não participou da relação processual, não sendo, portanto, abarcada pela decisão proferida no referido mandamus.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

II- Questão preliminar: de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública

Arguiu a nulidade da revelia. Todavia a mesma não ocorreu. no caso em apreço, eis que nenhum momento, nos autos em exame, foi decretado à revelia.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

III- Questão preliminar: nulidade da sentença por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público

Argui a presente preliminar por ausência de certidão que comprove o efetivo exercício do cargo público.

Em consulta aos autos verifico a existência de contracheque constando data de admissão 26/11/2004 (ID 16710429 - Pág. 2) e Portaria de Nomeação nº 081/200, datada de 26 de novembro de 2004 (ID 16710429), que são elementos probatórios suficientes para o julgamento do processo.

Ademais não pode a Administração Pública se valer se sua omissão, quando nos termos do art. 20, da Lei Municipal nº 107/2006, tinha obrigação de promover a avaliação de desempenho dos servidores. Caberia única e exclusivamente à Administração ter o controle do quadro de servidores, aferindo os requisitos necessários à ascensão da servidora.

Nesse sentido o ônus da prova de que a servidora não atingiu o desempenho necessário nas avaliações para a progressão cabe exclusivamente à Administração Pública.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (ID. 16710451) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
GLACIANE PINHEIRO DA ROSA SILVA
julgou procedente os pedidos da exordial e por conseguinte, condenou o réu no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Segue a transcrição da parte dispositiva da sentença (id. 16710450):

“Diante de todo o exposto,
DECLARO
, nos termos do art. 487, II, do CPC e da Súmula n. 85, do STJ, a prescrição das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos contados do ajuizamento da ação.

No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido,MUNICÍPIO DE QUATIPURU, a implementar a promoção do(a) autor(a) GLACIANE PINHEIRO DA ROSA SILVA, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.

CONDENO
o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.

Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.C.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA
, por cópia digitada,
COMO MANDADO / OFÍCIO /CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelosProvimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.”

A questão fático-jurídica controvertida diz respeito ao direito à progressão funcional dos servidores do município requerido; se há direito subjetivo da parte autora quanto à referida progressão e à possibilidade de compelir o ente público a efetuar a implementação do direito.

De acordo com o que consta nos autos a Lei Municipal nº 107/2006, que dispõe sobre Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores do Município de Quatipuru, dispõe:

“Art. 13. O
servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para outro da mesma categoria
que pertencer
ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público
da Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:

I – De zero a três anos – Nível I;

II – De três anos e um dia a seis anos – Nível II;

III – De seis anos e um dia a nove anos – Nível III;

IV – De nove anos e um dia a doze anos – Nível IV;

V – De doze anos e um dia a quinze anos – Nível V;

VI – De quinze anos e um dia a dezoito anos – Nível VI;

VII – De dezoito anos e um dia a vinte e um anos – Nível VII;

VIII – De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos – Nível VIII;

IX – De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos – Nível IX;

X – De vinte e quatro anos e um dia a trinta anos – Nível X;”

“Art. 14. A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Parágrafo Único: O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.”

“Art. 20.
A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente,
na forma das normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:

I – o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;

II – o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;

III – a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV – a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação e o tratamento cordial;

V – o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI – o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e

VII – o compromisso ético profissional do servidor.

Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de sua progressão vertical, será considerado também:

I – o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II – análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.”

A partir da leitura das disposições acima, conclui-se que a progressão funcional (ascensão de um nível para outro da mesma categoria): a) ocorrerá no mesmo cargo, ao completar três anos de efetivo exercício de um nível para o outro; b) depende de avaliação anual, na forma estabelecida pela Secretaria Municipal de Administração; c) deveria ser efetivada no primeiro dia do mês subsequente à solicitação.

Da interpretação do comando normativo, chega-se à conclusão,
de que não se trata do exercício do poder discricionário submetido ao juízo de conveniência e oportunidade
, e sim,
de procedimento de observância obrigatória.

Observa-se que a progressão em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

A Súmula Vinculante nº. 43 estabelece que
“é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”
.

O que a referida Súmula veda é a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional.

Assim, resta evidenciado pelos documentos juntados nos autos que a parte autora possui os elementos subjetivos para a implementação da progressão na carreira, conforme previsão do art. 13, da Lei Municipal nº 107/2006.

Sobre essa questão, já entendeu este Tribunal de Justiça:

“PROCESSO Nº. 0800126-49.2022.8.14.0044 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU. SENTENCIADO: JACKSON CARVALHO DE SOUSA E MUNICÍPIO DE QUATIPURU. RELATOR (A): DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU. LEI MUNICIPAL N.º 107/2006. Ver ementa completa OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDORA DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERIODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001264920228140044, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2023)”.

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1 -
A matéria devolvida a este órgão recursal envolve o pedido de ascensão de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru, consoante disposto no art. 13 da Lei Municipal 107/2006, que dispõe sobre a política de pessoal e institui o Plano de Carreiras, Cargos e Salários do quadro de Servidores da Prefeitura Municipal de Quatipuru
. Apesar do pedido e da legislação municipal utilizarem a expressão ascensão, trata-se de progressão funcional, uma vez que a ascensão propriamente dita, refere-se a meio de provimento derivado no qual o servidor que ingressa em uma carreira é alçado a outro cargo público, o que está banido de nosso ordenamento jurídico ante a necessidade de concurso público por força de previsão constitucional (art. 37, II da CF/88). 2-Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Certidões que comprovam o tempo de efetivo exercício do cargo. A condenação do Município requerido não foi ao reenquadramento automático da parte autora em novos patamares de progressão vertical,
mas sim, na obrigação de implementar o sistema de ascensão (progressão) funcional previsto na Lei Municipal 107/2006
.
O fato de não ter havido as progressões decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal, sendo que a realização da progressão deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por tal conduta e acarretar prejuízos aos servidores.
Preliminar rejeitada. 3- Mérito. Os Apelados são servidores públicos aprovados em concurso público, consoante portarias de nomeações acostadas aos autos (Id 371030 – Pág. 27/35). O artigo 13 da Lei Municipal 107/2006 prevê que o servidor titular do cargo efetivo terá direito à progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público da Prefeitura Municipal de Quatipuru. 4-É direito dos servidores que perfaçam os requisitos previstos na lei a sua progressão (ascensão nos termos da lei Municipal 107/2006) de um nível para outro da mesma categoria que pertencem os servidores a cada três anos de efetivo exercício de cargo público, sendo-lhes devidos o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a teor dos dispositivos legais supracitados. 5-Havendo os impetrantes atendido ao lapso temporal previsto na mencionada lei, verifica-se que a Administração Municipal não pode se omitir e obstar o direito à devida progressão funcional, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração em ultrapassar o prazo legal para realização do processo de progressão. 6-A alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 107 de 2006 (art. 16), estabelece que a revisão do vencimento inicial dos cargos de cada carreira levará em conta as diretrizes estabelecidas pela prefeitura municipal e a capacidade financeira do município, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, garantidos por força de lei em franco atendimento aos ditames constitucionais assegurados pela Carta Magna. Precedentes do STF e STJ. 7- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 34ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de outubro de 2018. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00910853720158140144 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2018)”

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. 1.Trata-se de Mandado de Segurança cujos impetrantes são servidores públicos do Município de Pacajá, sob o regime estatutário, consoante Lei Municipal nº 021/90, ocupantes do cargo de Agente Administrativo do quadro efetivo e de carreira da Prefeitura de Pacajá, vez que foram devidamente aprovados e classificados em concurso público no ano de 2006. 2. Sustentam que, com a sanção da Lei Municipal nº 266/2005, de 22 de dezembro de 2005, alterada pela Lei nº 288/2007, foram instituídas as normas de progressão funcional e novas tabelas de vencimentos, aos ocupantes de cargos efetivos do referido município. 3. Afirmaram que protocolaram junto à Prefeitura de Pacajá o pedido de suas progressões funcionais, pois já contavam com mais de 06 (seis) anos de efetivo serviço público, e que apesar de haver previsão legal, o Município se negou a conceder as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira. 4. Os requisitos legais que dão guarida para os servidores municipais de Pacajá obterem a concessão da progressão funcional estão previstos na Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007. 5. Da análise do referido dispositivo legal, observa-se que o direito à progressão funcional para os servidores públicos municipais no âmbito do Município de Pacajá encontra-se previsto em norma legal, devendo ser garantido aos impetrantes/sentenciados a materialidade do direito que lhe fazem jus. 6. Analisando os autos, observa-se que os impetrantes atenderam todos os requisitos elencados na mencionada lei, sendo medida que se impõe a concessão da segurança pretendida. 7. Em sede de Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (TJPA; 2017.04586791-58, 182.172, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-26)”

Deste modo, não assiste razão ao apelante, impondo-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
conheço do reexame necessário, rejeito as preliminares suscitadas na contestação e confirmo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024